Tribunal: TJMT
Processo: 1006837-08.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-14
Data de publicação: 2022-04-14

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1006837-08.2022.8.11.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1006837-08.2022.8.11.0000
AGRAVANTE: JUCIMAURO BENEDITO DE FREITAS ANTUNES
AGRAVADO: M. E. M. A.
Processo: AÇÃO DE ALIMENTOS COM PEDIDO DE ALIMENTOS PROVISÓRIOS n.o 1037984- 80.2021.8.11.0002, 1a Vara de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá.
Objeto do recuso: busca a reforma da decisão que arbitrou provisoriamente alimentos no valor de 20% (vinte por cento) dos vencimentos.
Agravo interposto por JUCIMAURO BENEDITO DE FREITAS ANTUNES de decisão que, na ação de alimentos intentada por M. E. M. A. (nascida em 19.09.2016), representada por sua genitora SANDRA MARQUES DA SILVA, arbitrou os alimentos provisórios no percentual de 20% dos vencimentos do agravante.
Por primeiro, pede seja deferida a justiça gratuita sob argumento de que sua saúde financeira não é suficiente para suportar as custas processuais, sem prejuízo próprio e de sua família.
Diz que é investigador de policia, com renda mensal líquida de R$2.673,93, em razão de diversos descontos de empréstimos consignados em sua folha de pagamento, além do pagamento de outras duas pensões alimentícias no valor de R$2.754,00, o que revela, no seu entender, a desproporcionalidade do percentual arbitrado a título de alimentos provisórios.
A par disso, requer a redução dos alimentos para o percentual de 67% do salário mínimo vigente, sob pena de comprometimento de sua própria subsistência.
Ao final, postula, liminarmente, a redução dos alimentos provisórios fixados em 20% dos seus rendimentos para o patamar de 67% do salário mínimo. No mérito, pugna pelo provimento do recurso.
É o breve relato.
Decido.
O agravante requer a concessão da justiça gratuita. A Declaração de Hipossuficiência, a princípio, revela a incapacidade financeira do recorrente, o que autoriza a concessão do benefício, nos termos do disposto no §3o, do art. 99, CPC.
Portanto, defere-se a justiça gratuita. Porém, anota-se que tal concessão somente terá efeito para o presente recurso, realçada a possibilidade de exame de igual pedido a ser realizado perante o Magistrado singular.
Quanto ao objeto do recurso, busca o agravante a concessão da tutela de urgência a fim de minorar os alimentos provisórios fixados para em 20% (vinte por cento) dos seus vencimentos (salários, comissões, horas extras, gratificações, 13o, acréscimo de férias e demais vantagens que vier a receber, deduzidos os encargos obrigatórios: IRRF e Desconto Previdenciário), para o patamar de 67% do salário mínimo.
Com efeito, para a concessão antecipada da tutela pretendida no recurso de agravo de instrumento, prevista no artigo 1.019, inciso I, do CPC, faz-se necessária a presença dos requisitos previstos no parágrafo único do artigo 995, do CPC, vale dizer, quando houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Do exame das peças e argumentos, não se visualiza elementos suficientes a provocar, em sede de liminar, a antecipação pretendida, máxime porque, não se visualiza, de pronto, a demonstração inequívoca da incapacidade financeira do alimentante pelo que a manutenção da obrigação, ao menos até a formação do contraditório, é medida que se revela mais aconselhável.
Em que pese os argumentos tecidos, o exame da matéria demanda melhor esclarecimento, que se dará com o cotejo da tese de ambas as partes, o que, por ora, afasta a probabilidade do direito apta à concessão da antecipação de tutela postulada.
Assim, mostra-se prudente manter os efeitos da decisão impugnada, até o pronunciamento definitivo da Câmara.
Posto isso, nega-se os efeitos da antecipação de tutela recursal pretendida.
Intime-se a parte agravada para apresentar contraminuta, no prazo.
Após, ouça-se a d. Procuradoria-Geral de Justiça.
Cuiabá, 12 de abril de 2022.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator
2